Tribunal: TJES
Processo: 5007964-10.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007964-10.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IRINEU ROSSOW
RECORRIDO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA e outros (3)
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5007964-10.2023.8.08.0048

RECORRENTE: IRINEU ROSSOW

RECORRIDO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA, MOTO VIX SERRA LTDA, HONDA AUTOMÓVEIS DO BRASIL LTDA, MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE COBRANÇA INDEVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.

(1). TESE AUTORAL.
TRATA-SE DE AÇÃO NA QUAL É OBJETIVADO O RECEBIMENTO EM DOBRO DE VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS, NA FORMA DO ART. 42 DO CDC, BEM COMO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2) DISPOSITIVO DA SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA:

“[...]
Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para condenar as Requeridas, de forma solidária, a restituírem, de forma simples, a parte autora o valor de R$ 4.000,00, a título de indenização por dano material, valor este a ser corrigido monetariamente a partir da data do efetivo prejuízo e com juros moratórios a partir da citação. Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC. Deixo de condenar em custas e honorários sucumbenciais por não serem cabíveis nesta fase (artigo 55 da Lei n.º 9.099/95).
[...]
”
.
(3)
RECURSO
IRINEU ROSSOW
.

DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ALEGAÇÃO DE QUE AS RECORRIDAS PROCEDERAM COM MÁ-FÉ. INCIDÊNCIA DO ART. 42 DO CDC COM REPETIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES. DO DANO MORAL. DIANTE DAS PRÁTICAS ABUSIVAS DAS RECORRIDAS TEVE O RECORRENTE DE SUPORTAR 7 (SETE) MESES PELO BEM DO QUAL FOI CONTEMPLADO NO CONSÓRCIO. CIRCUNSTÂNCIA QUE CAUSOU AFLIÇÕES E PERDA DE UMA VIAGEM.
(4). CONTRARRAZÕES DAS RÉS.
EM SUMA, SEJA MANTIDA INALTERADA A SENTENÇA RECORRIDA.
(5) MÉRITO RECURSAL.
O AUTOR RECORRENTE ADQUIRIU COTA DE CONSÓRCIO PROMOVIDO PELAS RÉ ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA, TENDO SIDO CONTEMPLADA EM 18/03/2022, QUANDO SOLICITOU LIBERAÇÃO DA MOTO CB 500 X ABS, SENDO APENAS EFETIVADA A LIBERAÇÃO DO BEM EM 11/2022 E CONDICIONADA A SUA ENTREGA, AO PAGAMENTO DE R$ 4.000,00, A TÍTULO DE EVOLUÇÃO PATRIMONIAL DO BEM DESDE A CONTEMPLAÇÃO ATÉ A EFETIVA ENTREGA. NA ORIGEM, O MAGISTRADO ENTENDEU PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, RECONHECENDO A ILICITUDE DA COBRANÇA E CONDENANDO AS RECORRIDAS AO PAGAMENTO DOS VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS, EM SUA FORMA SIMPLES, COM A INAPLICABILIDADE DO ART. 42 DO CDC, POR NÃO ESTAREM PRESENTES SEUS PRESSUPOSTOS, BEM COMO JULGOU IMPROCEDENTE O PLEITO DE DANOS MORAIS. APÓS ANÁLISE AOS AUTOS, VERIFICO QUE O RECORRENTE FORA COBRADO INDEVIDAMENTE PELA QUANTIA DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), TENDO A SENTENÇA DE PISO RECONHECIDA A ILICITUDE DA COBRANÇA. NESSE CONTEXTO, RESTA PLENAMENTE APLICÁVEL AO CASO O ART. 42 DO CDC, NA MEDIDA EM QUE NÃO É RAZOÁVEL FALAR EM ENGANO JUSTIFICÁVEL. A COBRANÇA INDEVIDA DA QUANTIA SE DEU EM VIRTUDE DE CLÁUSULA ILÍCITA INSERIDA NO REGULAMENTO DO CONSÓRCIO, OU SEJA, DEU-SE EM VIRTUDE DE DOLO DAS REQUERIDAS EM INSERIR REFERIDO REGRAMENTO ILÍCITO NO BOJO DAS NORMAS CONTRATUAIS. ASSIM, CARACTERIZADA A COBRANÇA ABUSIVA, É DEVIDA À REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO AO CONSUMIDOR. EM CONTRAPARTIDA, TENHO QUE, EMBORA TENHA O DEMANDANTE COMPROVADO A FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POR PARTE DAS REQUERIDAS, TAL FATO NÃO PODE CONFIGURAR,
POR SI SÓ,
DANO MORAL EXTRAPATRIMONIAL PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO. OUTROSSIM, AO ANALISAR DETIDAMENTE OS AUTOS, NÃO VISLUMBRO PREJUÍZO SOFRIDO PELO DEMANDANTE QUE ULTRAPASSASSE A ESFERA DO MERO ABORRECIMENTO, POSTO QUE, NO CASO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PURO E SIMPLES, OS DANOS MORAIS NÃO SÃO
IN RE IPSA
.
O DANO MORAL INDENIZÁVEL RESTA CARACTERIZADO QUANDO EXISTE A OFENSA OU VIOLAÇÃO DOS BENS DE ORDEM MORAL DE UMA PESSOA, TAIS SEJAM OS QUE SE REFEREM À SUA LIBERDADE, À SUA HONRA, À SUA SAÚDE (FÍSICA OU MENTAL) OU AINDA À SUA IMAGEM, O QUE NÃO VERIFICO NO CASO VERTENTE. ASSIM, ENTENDO COMO PERTINENTE A PARCIAL REFORMA DO
DECISUM,
PARA QUE SEJAM AS REQUERIDAS CONDENADAS AO PAGAMENTO DE R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS) A TÍTULO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM SUA FORMA DOBRADA, CONSOANTE ART. 42 DO CDC, MANTENDO-SE INCÓLUME A SENTENÇA DE PISO NOS SEUS DEMAIS TERMOS.
(6)
RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA OBJURGADA,
TÃO E SOMENTE,
PARA QUE SEJA DETERMINADO O REEMBOLSO EM DOBRO DA CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS.
(7).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENO A PARTE RECORRIDA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 15% (QUINZE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §2° DO CPC.

LEONARDO FEITAL DELGADO

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilmo. Juíz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)